Tribunal: TJMT
Processo: 1010728-14.2025.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010728-14.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Acidente Aéreo, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TANIA APARECIDA VARCO DA SILVA VIEIRA - CPF: 013.791.331-14 (RECORRENTE), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1010728-14.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1010728-14.2025.8.11.0006

Recorrente:

Banco Bradescard S.A.

Recorrida:
Tânia Aparecida Varco da Silva Vieira

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DECORRENTE DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos feitos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexistência de débito decorrente de cobrança em duplicidade e condenando as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recurso inominado atende ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da sentença, demonstrando os pontos de inconformismo.

4.

O recurso apresentado limita-se a alegações genéricas acerca da legalidade da negativação e inexistência de dano moral, sem enfrentar o fundamento central da sentença.

5.

A decisão recorrida reconhece que a cobrança decorreu de erro das próprias fornecedoras, consistente em lançamento duplicado e manutenção indevida de encargos.

6.

A ausência de impugnação específica impede a análise do mérito recursal.

7.

A mera repetição de argumentos da contestação não supre o requisito de fundamentação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso inominado deve conter impugnação específica aos fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento.

2.

Alegações genéricas e dissociadas da fundamentação da decisão recorrida violam o princípio da dialeticidade.

3.

A repetição dos argumentos da contestação não supre o dever de fundamentação recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.010, incisos II e III, e artigo 932, inciso III; Lei número 9.099 de 1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1038042-47.2025.8.11.0001; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1004602-57.2025.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1010728-14.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1010728-14.2025.8.11.0006

Recorrente:

Banco Bradescard S.A.

Recorrida:
Tânia Aparecida Varco da Silva Vieira

RELATÓRIO

Recurso Inominado de
Banco Bradescard S.A.

Ação:

Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por danos morais.

Origem:
Juizado Especial de Cáceres - MT
.

Sentença
(Id.

357759360): julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência de qualquer débito relativo a encargos, juros ou multas decorrentes do lançamento duplicado do contrato discutido nos autos e condenou as requeridas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

357759362): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1010728-14.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1010728-14.2025.8.11.0006

Recorrente:

Banco Bradescard S.A.

Recorrida:
Tânia Aparecida Varco da Silva Vieira

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 60 parágrafo primeiro do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Banco Bradescard S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Tânia Aparecida Varco da Silva Vieira na presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada contra o recorrente e o Grupo Casas Bahia S.A.

Da narrativa dos fatos, a autora sustenta, em síntese, que adquiriu um fogão na loja física do Grupo Casas Bahia S.A. em março de 2025, parcelando o valor no cartão de crédito administrado pelo banco recorrente.

Alega que as requeridas lançaram o parcelamento em duplicidade, cobrando por dois fogões quando adquiriu apenas um. Relata que tentou resolver o problema administrativamente em diversas visitas à loja e via PROCON, mas, embora os lançamentos principais tenham sido parcialmente cancelados após meses, as requeridas mantiveram a cobrança de encargos, juros e IOF decorrentes do erro e em razão do não pagamento desses encargos indevidos, seu nome foi negativado pela instituição financeira recorrente.

Após a tramitação regular do feito, sobreveio sentença de procedência dos pedidos iniciais, contra a qual foi interposto o presente recurso.

Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

Entretanto,
ao interpor o recurso inominado que ora se analisa,
a recorrente limitou-se a tecer considerações genéricas sobre a legalidade da inscrição de devedores inadimplentes nos cadastros de proteção ao crédito, a inexistência de dano moral e o exercício regular de direito. Toda a argumentação recursal parte da premissa de que haveria inadimplência legítima da consumidora, ignorando completamente o fundamento central da sentença: a cobrança foi indevida porque decorreu de erro das próprias fornecedoras ao lançarem em duplicidade uma compra única, mantendo posteriormente encargos que jamais deveriam ter sido gerados.

O recorrente não impugnou de forma específica a conclusão de que houve lançamento duplicado do produto, tampouco a constatação de que os encargos cobrados decorreram exclusivamente de erro operacional das fornecedoras, tampouco rebateu a conclusão de que a negativação decorreu de débito composto apenas por encargos indevidos, ignorando toda a fundamentação específica da sentença e apresentando teses genéricas acerca de inadimplência e de exercício regular de direito, como se o caso versasse sobre a validade de contratação ou sobre inadimplência de débito legítimo.

Assim, o recorrente limitou-se a reiterar os fundamentos da contestação, sem apresentar impugnação específica aos fundamentos da sentença, tampouco enfrentamento da questão central decidida, qual seja, a indevida cobrança decorrente de erro das próprias fornecedoras ao realizarem lançamento em duplicidade de uma única compra, com a posterior manutenção de encargos que não deveriam ter sido gerados.

O artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, dispõe que a petição recursal deve conter as razões do pedido de reforma ou nulidade da sentença, bem como o pedido de nova decisão.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente aponte, de forma objetiva e fundamentada, os motivos pelos quais entende que a sentença recorrida deve ser modificada, com impugnação específica aos seus fundamentos.

Nesse sentido
:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer e determinou a expedição da Certidão de Crédito no 990918440, emitida em 09/04/2011, no valor de R$ 12.328,59, em favor da segunda autora, conforme instrumento de cessão de crédito. A sentença afastou a prescrição quinquenal e reconheceu a ilegalidade do sobrestamento da emissão das certidões, por afronta ao direito de certidão e à Lei Estadual no 8.672/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recurso inominado atende ao princípio da dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos da sentença, como requisito de admissibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito aptos a demonstrar, de modo claro e objetivo, os equívocos da decisão impugnada, enfrentando os seus fundamentos determinantes.

A sentença recorrida se apoia em fundamentos autônomos, incluindo: afastamento da prescrição quinquenal com base no art. 4o do Decreto no 20.910/1932 e no Tema 01 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJMT; reconhecimento da ilegalidade do sobrestamento previsto no Decreto Estadual no 808/2021 por violação ao art. 5o, XXXIV, “b”, da CF/1988 e à Lei Estadual no 8.672/2007; e existência de crédito previamente reconhecido e documentado.

As razões recursais do Estado apresentam alegações genéricas, limitam-se a reiterar a suspensão administrativa prevista no Decreto no 808/2021 e imputam litigância de má-fé sem individualizar fatos supostamente alterados nem demonstrar o elemento subjetivo necessário, deixando de impugnar especificamente os fundamentos determinantes da sentença.

A ausência de impugnação específica atrai a incidência do art. 932, III, do CPC e se harmoniza com o entendimento sumulado sobre inadmissibilidade recursal por falta de dialeticidade, inclusive no âmbito da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Súmula 30).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica dos fundamentos determinantes da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade e impõe o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

(...)

(N.U 1038042-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado.

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À ENTREGA DAS CHAVES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por incorporadora imobiliária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a ilegalidade de cobranças de taxas condominiais anteriores à entrega do imóvel e determinando a restituição dos valores cobrados indevidamente, bem como o pagamento de indenização por danos morais. A empresa recorrente pleiteia a reforma total da decisão ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso que reproduz integralmente os argumentos da contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, atende ao princípio da dialeticidade; e (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro das taxas condominiais cobradas indevidamente antes da imissão na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso inominado não observa o princípio da dialeticidade, pois repete integralmente os argumentos da contestação, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, o que impede seu conhecimento.

4. A cobrança de taxas condominiais anteriores à efetiva imissão na posse é indevida, sendo esta caracterizada pela entrega das chaves do imóvel, conforme entendimento consolidado.

5. Diante da ausência de engano justificável, a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

Tese de julgamento:

1. O recurso inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir os argumentos da contestação, não preenche o requisito da dialeticidade e não deve ser conhecido.

2. A responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais somente se transfere ao adquirente a partir da efetiva imissão na posse do imóvel.

3. A cobrança indevida de valores autoriza a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor. (...).

(N.U 1004602-57.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)”.

Desse modo, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que torna impositivo o não conhecimento do recurso.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Em razão do resultado do julgamento, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026